Tribunal: TJMT
Processo: 1003038-20.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003038-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), GLEN CARLO DE ARRUDA - CPF: 569.763.641-53 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – PEDIDO FORMULADO PARA ORDENAR À UNIMED A ADMISSÃO DA HABILITAÇÃO DO AUTOR PARA CONCORRER AO PROCESSO ELEITORAL, TRIÊNIO 2023/2026 – VAGA NA COMISSÃO DISCIPLINAR COOPERATIVISTA – HABILITAÇÃO IMPEDIDA EM RAZÃO DE ADVERTÊNCIA APLICADA EM 2019 – AUSÊNCIA DE PRAZO REGIMENTAL À MANUTENÇÃO DE ASSENTAMENTO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS NOS REGISTROS DOS COOPERADOS – OMISSÃO ILEGAL – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS PREVISÕES DO ART. 131 DA LEI Nº 8.112/1990 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Embora não caiba
ao Poder Judiciário aferir o mérito da decisão administrativa, não há dúvida de que lhe cabe analisar a legalidade do procedimento administrativo. 2. Havendo irregularidade formal – omissão de norma própria do regimento interno da Cooperativa/ré/agravante a respeito da matéria – apta a justificar a provocação judicial, e do risco ao resultado útil do processo, é cabível o deferimento da tutela de urgência para, aplicando analogicamente o prazo da Lei nº 8.112/1990, possibilitar que a parte, penalizada em 2019 com advertência, possa ser habilitada para concorrer ao processo eleitoral, triênio 2023/2026, para a vaga na Comissão Disciplinar Cooperativista.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GLEN CARLO DE ARRUDA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Ordinária
” (Proc. nº 1005601-58.2023.8.11.0041), ajuizada pelo agravante
contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante para que fosse ordenado à Cooperativa/ré/agravada que admitisse a sua “
habilitação para

concorrer ao processo eleitoral, triênio 2023/2026, para a vaga na Comissão Disciplinar Cooperativista
”, pois, segundo a magistrada, “
verifica-se a ausência, nesse momento processual, de elementos suficientes acerca da probabilidade do direito, tendo em vista que, conforme ata de reunião, o autor não preencheu as exigências no Regulamento Eleitoral, bem como, a princípio, não houve impugnação ou pedido de reconsideração pelo autor do referido regulamento ou do indeferimento da candidatura
” (cf. Id. nº 100072994).

O agravante diz que propôs a presente demanda “
objetivando anular os Processos Administrativos ns. 003/2019, 004/2019, 005/2019, 009/2019, 010/2019 e 011/2019 que foram movidos pela própria agravada em seu desfavor
”, pois, segundo afirma, “
a agravada Unimed Cuiabá, através do seu Conselho de Administração, mobilizou o seu aparato de situação durante a campanha eleitoral de 2019/2023 para perseguir politicamente todos os membros da denominada ‘Chapa 02’ que faziam oposição àquele longevo grupo que até hoje ocupa o poder dentro da cooperativa
”, conforme se verifica do fato de que os processos administrativos originaram-se de

“
denúncia (que) se resume, sinteticamente falando, à alegação simplória de que os membros da ‘Chapa 02’ haveriam adotado como slogan de campanha o aforisma ‘Mãos Limpas’, supostamente averbando a desonestidade aos membros da ‘Chapa 01’, que, alegadamente, estariam sendo equiparados à ‘máfia italiana’
, (...),
ou seja, pautaram-se nas alegações dos próprios membros da administração vigente em 2019 de que os membros da ‘Chapa 02’ haviam adotado um slogan que ‘implicitamente’ serviria para macular a imagem dos membros da ‘Chapa 01’ ou, como eles preferiam incorretamente denominar, ‘denegrir’ a própria imagem da Unimed Cuiabá
”; prossegue dizendo que, em função desse imbróglio, “
no dia 10/12/2019,
(recebeu)
a penalidade de advertência, a qual se encontra vigente até hoje, inviabilizando a emissão da indispensável Certidão Negativa Interna para que participe das eleições
”, sendo este o único e determinante motivo para que o seu registro de candidatura ao pleito deste ano (2023) fosse indeferido.

Sustenta que “
o Estatuto Social e o Regimento Interno da Unimed Cuiabá
(...)
revelam-se carentes de regramento específico
” a respeito do prazo de manutenção da averbação da penalidade de advertência no assento do médico cooperado, e que, isso, de modo algum poderia conduzir à interpretação de que o registro será eterno, sem previsão de baixa, primeiro porque violadora da vedação constitucional à existência de “
penalidade perpétua
” (CF, art. 5º, XLVII, “b”), e, depois, a nível infraconstitucional, porque “
o próprio art. 37, inciso III, da Lei Federal n. 5.764/71, dispõe que ‘a cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos associados sendo-lhe defeso estabelecer restrições de qualquer espécie ao livre exercício dos direitos sociais
’”; ainda nessa perspectiva, defende que, no silêncio dos regramentos internos da Cooperativa/ré, “
revela-se justo e compatível com a Constituição Federal emprestar dos institutos do direito público os prazos para a duração das penas de advertências contidas no art. 131 da Lei Federal n. 8.112/90
”, que prevê o prazo de 3 anos para o cancelamento de registros funcionais relativos à penalidade de advertência.

Destaca, ademais, em outra frente, que, “
além da ilegalidade advinda da infinitiva utilização da penalidade de advertência para obstar o exercício dos direitos sociais do agravante, tem-se que o próprio processo administrativo subjacente é lastreado por inúmeros vícios que o torna igualmente ilegal e passível de controle perante este Judiciário
”, haja que, “
em

todos os processos administrativos mencionados, inexistiu quaisquer individualizações das condutas dos denunciados, inclusive do agravante Dr. Glen Carlo
”, sendo que “
as acusações apresentadas não possuíam nenhuma fundamentação idônea
”, além disso, não lhe foi garantido o devido processo legal, na medida em que não há falar em “
ampla defesa e contraditório efetivo em um processo administrativo onde a autoridade julgadora
(não)
seja isenta
”, e, ainda, “
todos os procedimentos administrativos impugnados na peça de ingresso estão lastrados do vício formal consistente no prolongamento indevido da sua duração, em violação ao disposto nos art. 80, caput, e art. 81, caput, do Regimento Interno da Unimed Cuiabá
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferida a tutela de urgência pleiteada
para “
suspender a pena de advertência e determinar a habilitação do agravante no pleito eleitoral da Unimed Cuiabá, triênio 2023/2023
”,
e, de imediato, a antecipação dos efeitos da pretensão recursal (cf. Id. nº 158390691).

A decisão vinculada ao Id. n.

158636668 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Unimed que admitisse a habilitação do agravante no “
processo eleitoral, triênio 2023/2026, para a vaga na Comissão Disciplinar Cooperativista
”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 161679195, a agravada diz que “
há atribuição de força vinculativa ao Regulamento Eleitoral (edital), impondo-se estrita observância às regulamentações que ali estiverem dispostas”;
e que,
“o ato administrativo do órgão competente possuí presunção de legalidade e legitimidade, de modo que sua invalidação por decisão judicial liminar em que não foram analisadas as questões jurídicas suscitadas”,
pelo que pede o desprovimento do recurso (cf. Id. n. 161679195).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravante sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de Ação Ordinária com Tutela de Urgência ajuizada por Glen Carlo de Arruda em desfavor de Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, em que afirma que os processos administrativos números 003/2019, 004/2019, 005/2019, 009/2019, 010/2019 e 011/2019 estão eivados de nulidades e objetiva a anulação dos mesmos, ressaltando que foi penalizado com advertência no dia 10/12/2019 e, desde então, no seu assento cooperativo consta referida pena.

Narra que pretende concorrer às eleições do dia 01.03.2023, contudo sua inscrição foi indeferida em razão da ausência da Certidão Negativa Interna (Certidão de Inteiro Teor) da cooperativa que, quando emitida, consta indefinitivamente a penalidade pretérita. Frisa que não pode a penalidade imposta ser perpétua, razão pela qual requer, em sede de tutela urgência, seja determinada a suspensão dos efeitos da pena de advertência aplicada ao autor, e consequentemente determinar a habilitação dele para concorrer ao processo eleitoral, triênio 2023/2026, para a vaga na Comissão Disciplinar Cooperativista, sob pena de multa.

A parte requerida, por sua vez, se manifesta contrária ao pedido do autor, alegando que se não preenchido os requisitos previstos na Regulamentação Eleitoral aprovada e não impugnada pelos interessados, não há razão para aprovação/deferimento de candidatura que não atende às determinações pré-estabelecidas (id. 109943850).

(...)

No caso vertente, observa-se que o Regulamento Eleitoral estabelece as regras do processo eleitoral, que ocorrerá em 01.03.2023, que foi devidamente aprovado, com publicação em 13.01.2023, trazendo de forma clara os requisitos necessários para a concorrência para os cargos do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Comissão Disciplinar Cooperativista, Comitê& Educativo Conselho Fiscal. Vejamos:

‘Art. 3º - Os Requerimentos de Registro de Chapas para o Conselho de Administração e Diretoria Executiva, Comitê Educativo, e Candidatura Individuais para a Comissão Disciplinar Cooperativista e Conselho Fiscal observarão o que dispõe o Estatuto Social e Regimento Interno da Unimed Cuiabá, e assim serão recebidos, impreterivelmente, até às 18h do dia 30.01.2023, em observância ao que prevê o art. 82 e parágrafo 1º do Estatuto Social e art. 91 do Regimento Interno da Unimed Cuiabá.

§1º - Para inscrever-se as Chapas e Candidatos Individuais deverão, obrigatoriamente, preencher o Requerimento Padrão de Inscrições que segue anexo a este Regulamento (ANEXO 2) e apresentá-lo, juntamente com os demais documentos, em duas vias:

[...]

IV - Declaração emitida pela Comissão Disciplinar Cooperativista para fins de comprovação de que Candidato não sofreu penalidades como cooperado (previsão contida no inciso IV, do parágrafo 7° do Art. 39 do Estatuto Social da Unimed Cuiabá); declaração assinada pelo Candidato (modelo ANEXO 4) fim de comprovar que preenche os requisitos de elegibilidade, não incorrendo nas causas de inelegibilidade previstas no Art. 84 do Estatuto Social da Unimed Cuiabá; [...]’

Vê-se que a 8ª Ata da Reunião da Comissão Eleitoral (id. 109775039), o autor não preencheu os requisitos necessários para a candidatura, sendo a mesma indeferida pelos seguintes argumentos:

‘[...] DA CANDIDATURA DE GLEN CARLO DE ARRUDA

Analisando o protocolo de entrega de requerimento de inscrição e documentos do candidato, conclui-se que o mesmo NÃO PREENCHEU corretamente todas as exigências do certame uma vez que ausente a CERTIDÃO NEGATIVA DA COMISSÃO DISCIPLINAR COOPERATIVISTA (CDC), descumprimento as exigências § 1º, IV do art. 3º do Regulamento Eleitoral Unimed Cuiabá 2023, razão pela qual se INDEFERE O REGISTRO DO CANDIDATO.’

Sabe-se que as normativas fixadas pela comissão faz vinculação entre os cooperados que queiram concorrer no processo eleitoral, devendo ser observadas por todos. Ademais, não houve a comprovação, nessa fase de cognição sumária, que quando da publicação do Regulamento Eleitoral, foi objeto de impugnação pelo autor.

(...)

Em que pese os documentos e argumentos expostos pelo autor, verifica-se a ausência, nesse momento processual, de elementos suficientes acerca da probabilidade do direito, tendo em vista que, conforme ata de reunião o autor não preencheu as exigências no Regulamento Eleitoral, bem como, a princípio, não houve impugnação ou pedido de reconsideração pelo autor do referido regulamento ou do indeferimento da candidatura.

Quanto a alegação de que os processos administrativos números 003/2019, 004/2019, 005/2019, 009/2019, 010/2019 e 011/2019 estão eivados de nulidades, há a necessidade de dilação probatória, não havendo, por ora, que se falar em suspensão dos efeitos da pena de advertência aplicada ao autor. Cabe registrar, ainda, que a penalidade foi aplicada em 10.12.2019, e somente agora interpôs a ação visando a nulidade dos processos disciplinares.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora.”

No caso, a fundamentação recursal convence quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da tutela provisória, pois, para além da evidente urgência caracterizada pela aproximação do pleito eleitoral à composição da mesa diretora da Cooperativa/ré, agendado para 01.03.2023, e não obstante a complexidade da matéria em discussão, as razões autorais revestem-se de consistente e pertinência jurídica no que se refere à justeza do motivo que justificou a limitação ao “
livre exercício dos direitos sociais
” do cooperado/autor/agravante, sendo certamente relevante a argumentação desenvolvida em torno da ausência de prazo regimental à manutenção de assentamento de penalidades administrativas nos registros dos cooperados e, ainda mais importante, à produção dos efeitos no âmbito interno, o que, com efeito, faz soar bastante razoável e jurídica a tese de aplicação analógica das previsões do art. 131 da Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União.

Assim, embora não caiba
ao Poder Judiciário aferir o mérito da decisão administrativa, não há dúvida de que lhe cabe analisar a legalidade do procedimento administrativo, e, no caso, diante de aparente irregularidade formal – omissão de norma própria do regimento interno da Cooperativa/ré/agravante a respeito da matéria – apta a justificar a provocação judicial, e do risco ao resultado útil do processo, é cabível o deferimento da tutela de urgência para, aplicando analogicamente o prazo da
Lei nº 8.112/1990,
possibilitar que a parte, penalizada em 2019 com advertência, possa ser habilitada para concorrer ao processo eleitoral, triênio 2023/2026, para a vaga na Comissão Disciplinar Cooperativista.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, e deferir o pedido de tutela de urgência, para
determinar à Unimed que admita a habilitação do agravante no “
processo eleitoral, triênio 2023/2026, para a vaga na Comissão Disciplinar Cooperativista
”.

Custas recursais pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023